Tribunal: TJMT
Processo: 1023844-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023844-76.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), OIL PETRO BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 96.585.765/0001-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO MALAGUETA - CPF: 373.525.988-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS APARECIDO GIMENEZ - CPF: 094.248.968-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA CAROLINA SANTIAGO COELHO - CPF: 051.392.586-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ –
DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O
RESULTADO –

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2. Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos
de declaração
rejeitados.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao
rec
ur
so

de agravo de instrumento, por conseguinte, manteve
incólume
a conclusão al
cançada
pelo d. juízo
a quo
.

A parte embargante sustentou que o v. acórdão é omisso, uma vez que não teria analisado

a
inércia da Fazenda Pública
ao longo do executivo
fiscal,
que caracterizou
a ocorrência da prescrição intercorrente, não
sen
do aplicável
no

caso a súmula
n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesses termos, requer seja sanada a referida omissão para que seja atribuído o efeito modificativo para, reformando o v. acórdão, dar provimento ao
rec
ur
so

de agravo de instrumento.

A parte embargada apre
sen
t
ou contrarrazões no Id.
220793657
, pelo não provimento do
rec
ur
so
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (
RELATOR
)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao
rec
ur
so

de agravo de instrumento, por conseguinte, manteve
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o
ape
rfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e escla
rec
imentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
escla
rec
er
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º
”.

[
g
.
n
].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque a parte embargante sustentou que o v. acórdão seria omisso, uma vez que não teria analisado
a inércia da Fazenda Pública ao longo do executivo fiscal
,
não sendo aplicável no caso a súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia,
conforme restou consignado no voto condutor do v. acórdão embargado, a despeito das alegações apre
sen
t
adas pela parte agravante/excipiente,

“(...)
a situação em tela se amolda aos parâmetros de incidência da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, no que tange à morosidade do Poder Judiciário como impasse para o
rec
onhecimento da prescrição intercorrente.
(...)”
.
(Id.
218048650
).

Nesse
sen
t
ido
,
é notório que o pedido de citação via correspondência registrada com aviso de
rec
ebimento reiteradamente formulado pela parte exequente – 2
5.10.2004 e 21.8.2009
– ocorreu dentro do prazo prescricional, mas somente foi cumprido em 10.9.2019, situação que impede o
rec
onhecimento da prescrição intercorrente, por se tratar de demora por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não
sen
do possível, neste caso, que a prejudicialidade do executivo fiscal
rec
aia sobre a Fazenda Pública, conclusão essa alcançada pelo v. acórdão.

Conclui-se, portanto, que as questões apre
sen
t
adas pela parte agravante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as questões pontualmente apre
sen
t
adas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
OIL PETRO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024